Tribunal: TJMT
Processo: 1011862-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011862-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), EMERSON LESMO FERREIRA - CPF: 007.764.561-80 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO INEQUIVOCA DOS REQUISITOS PARA O REEDUCANDO SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO – MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE MANTEVE INERTE NA CONDUÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE DIGNIDADE PROCESSUAL PARA ACELERAR O ANDAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Assim, não ressaindo da prova pré-constituída que o paciente preenche, de forma simultânea, os requisitos para ser progredido ao regime semiaberto, não há como na via estreita do
habeas corpus
acolher a tese defensiva de que o penitente faz jus ao pretendido benefício executório.

3.

Outrossim, inexistindo juízo de valor da d. autoridade impetrada quanto à pretendida progressão de regime, sequer existe ato coator a ser combatido na presente impetração, apresentando-se totalmente inadequada a via eleita, que não se presta a acelerar o andamento do feito correlato, afinal, não há
in casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário.

IMPETRANTE:

DR.a ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE:

EMERSON LESMO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Cuiabá/MT, por
manter-se inerte em relação ao pedido de progressão de regime

proposto pela i. defesa nos autos do
processo executivo de pena n.o 0005125-16.2018.8.11.0040
, em que o favorecido nessa ordem cumpre as penas de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de tentativa de furto, 01 (um) ano de detenção pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e 17 (dezessete) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal propriamente dito, alega a impetrante que o beneficiário neste remédio heroico está
sendo mantido por tempo além do devido em regime mais gravoso do qual faz
jus
, visto que o requisito objetivo para a progressão de regime encontra-se satisfeito desde o dia
11/10/2022
.

Nesse sentido, alega que em
21/09/2022
requereu a homologação de remição e concessão de progressão de regime em prol do apenado, contudo, o analista judiciário no dia
28/09/2022
solicitou a submissão do ora recuperando a estudo psicossocial e ainda requereu o encaminhamento de atestado de comportamento carcerário pela Unidade Prisional. Na sequência, o membro ministerial pugnou pela submissão e posterior juntada do exame psicossocial para examinar o preenchimento dos requisitos.

Prossegue contextualizando os fatos, aduzindo que em
30/09/2022
o juízo singular determinou a submissão do paciente ao exame psicossocial, postergando assim, a análise da pretendida progressão de regime. Destaca que o atestado carcerário de bom comportamento foi acostado ao feito em
03/10/2022
, assim como o relatório multiprofissional. Ato contínuo, o Ministério Público manifestou contrariamente à progressão de regime, requerendo a instauração de incidente para apurar suposta prática de falta grave durante o cumprimento da reprimenda. E assim, o juízo
a quo
designou audiência de justificação.

Posteriormente, após pedido do apenado para designação de nova data para a audiência de justificação, o magistrado marcou a solenidade para o dia
23/05/2023
, assim como solicitou que o estabelecimento prisional encaminhasse o Processo Administrativo instaurado para apurar a suposta falta grave naquela instituição. Logo depois, o Diretor da Unidade Prisional informou que não foi instaurado procedimento em desfavor do recuperando. Com a superveniência de sentença absolutória em benefício do ora paciente, a impetrante, no dia
19/04/2023
, postulou o afastamento de falta grave e consequente concessão da progressão de regime para o semiaberto.

Os autos foram encaminhados ao membro ministerial, o qual em
08/05/2023
opinou pelo arredamento da suposta falta grave, reconhecendo o preenchimento do requisito objetivo, mas em contrapartida, requereu que o recuperando fosse submetido a estudo psicossocial. Nesse momento, para dar celeridade ao andamento processual e análise da progressão, narra que acostado ao processo o atestado de bom comportamento carcerário, informando também que
EMERSON
já havia sido submetido à exame psicossocial no
mês de outubro de 2022
, requerendo a imediata progressão para o semiaberto.

No dia
18/05/2023
, o magistrado singular extirpou a prática de falta grave e para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, determinou que o ora paciente fosse submetido a exame psicossocial. Logo, em razão da inércia
da unidade prisional em acostar o estudo psicossocial, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do implemento do mérito subjetivo para o alcance da progressão,
o MM. Juiz singular vem mantendo-se inerte em relação aos pedidos de promoção do reeducando ao regime semiaberto protocolados pela i. defesa no processo de origem
, destacando que
“o paciente encontra-se no direito de concessão de sua progressão de regime HÁ MAIS DE 07 (SETE) MESES!!!”
(sic).

Com lastro em tais argumentos, vindica
in limine,
o reconhecimento do
excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime
, sustentando que o alcance do requisito objetivo ocorreu desde
11/10/2022
e ausente fundamentação concreta para o submissão a novo exame psicossocial, requer
a
concessão da ordem em prol do paciente
, para o fim de ser
progredido ao regime semiaberto, em razão do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
, nos termos do art. 112 da LEP; ratificando-se no
mérito
a tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a procuração e os documentos de ID 169448164 ao ID 169448169.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 169850687) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos sob o ID 172926166.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina,
preliminarmente
, pela
extinção do
habeas corpus
,
sem exame do mérito
, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que a matéria debatida é passível de análise em recurso de agravo em execução, já interposto pela i. defesa; e, no
mérito
,
pela
denegação
da ordem
(ID 172926166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, a pretendida progressão do paciente ao regime semiaberto não comporta exame na via eleita, uma vez que é passível de análise mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

Ademais, no caso dos autos, sequer existe prova irrefutável de que o penitente satisfez os requisitos legais para ser agraciado com o benefício executório, pois, mesmo que a impetrante alegue que o favorecido nessa ordem já tenha alcançado o critério objetivo para a progressão e apresente atestados de bom comportamento carcerário,
é imprescindível se verificar o cumprimento do requisito subjetivo
, que não se dá apenas pela análise do atestado de comportamento carcerário.

De mais a mais,
consigno que
a ação de
habeas corpus
constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento de processos executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” à análise de determinados pleitos em detrimento de outros tão somente em decorrência de irresignação manejada pela parte perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como pretende a impetrante; pois, neste caso, o que a impetrante procura proteger é a garantia de celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

Nessas condições, carece a impetrante de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado do
habeas corpus
como subterfúgio para provocar o magistrado singular a impulsionar o processo.

Notadamente, porque, não há
in casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo,
que, como mencionado, não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário
, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente, sem contar que, acaso pendente alguma ordem de prisão cautelar em face do paciente, ainda que tivesse direito à promoção ao regime mais brando, permaneceria preso por força deste decreto segregatício.

Conquanto não se negligencie a existência de diversas queixas em relação à demora na entrega da prestação jurisdicional, sendo cada vez mais frequente a utilização do
habeas corpus
no intuito de acelerar o andamento processual, induvidoso que esta via não se presta para tal fim,
não se destinando à cura de todos os males processuais
, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU –
REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA A ACELERAR O PROCESSAMENTO OU À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS
– PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE JÁ DEDUZIU PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM SEU BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”
(TJ-SP 00077771220188260000 SP 0007777-12.2018.8.26.0000, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 12/04/2018, 5a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018). Destaquei.

Por consequência,
na vertente hipótese,
entendo que a impetração deve ser extinta, sem exame do mérito, por total inadequação da via eleita, pois eventual demora na marcha processual não repercute imediatamente no direito de liberdade do paciente
.

Outrossim, não é demais rememorar à impetrante que o manejo do
habeas corpus
não deve se dar por mera conveniência, ao contrário, como bem salientado pela 6a Turma do STJ em voto da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, “
não pode ser utilizado como um "super" recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído, é

dizer, o

de impedir ameaça ou violação ao direito de ir

e

vir, nos casos de flagrante ilegalidade, não ocorrente na espécie
.” (STJ – HC 104.273/SP, acórdão publicado no DJe 08/09/2011).

Aliás, avulta da prova pré-constituída que o d. Juízo da Execução Penal não se mostrou indiferente ao pedido da defesa, uma vez que impulsionou o feito para que as medidas necessárias e cabíveis sejam tomadas e
requisitou ao sistema prisional em que se encontra recolhido, relatório de submissão, ou não, do apenado a estudo psicossocial (ID 170306174,
a fim de viabilizar a análise da matéria e a prolação da decisão judicial.

Todavia,
a impetrante sequer aguardou o tempo para tanto, optando por suplicar diretamente a esta Corte de Justiça pela liberdade do paciente, voltando-se a irresignação apenas à suposta demora do juízo singular em apreciar a pretendida progressão do paciente ao regime menos severo.

Importante frisar que
de forma alguma se deve admitir a celeridade do processo a qualquer custo, pois a rápida entrega da prestação jurisdicional não exclui outros direitos fundamentais assegurados, como a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, sendo imprescindível que a segurança jurídica e a razoável duração processual coexistam pacificamente.

Ocorre que, no caso, como relatado pela própria impetrante, até o momento, inexiste decisão proferida pela d. autoridade impetrada deferindo ou não o pedido de progressão de regime do reeducando, o que, por óbvio, demonstra a
ausência de ato coator a ser atacado
.

Logo, inexistindo juízo de valor do d. magistrado singular quanto à pretendida progressão do favorecido nessa ordem ao regime semiaberto, impede-se que a matéria seja debatida diretamente nesta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PROGRESSÃO DE REGIME. VISITA PERIÓDICA AO LAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.(...)
O STJ não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.(...)
”
(AgRg no HC 619.238/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) – destaquei.

Portanto, resta mais do que claro que a presente impetração visa tão somente dar celeridade ao processo executivo de pena, sem considerar as circunstâncias que cercam o feito.

Com tais considerações, estou convencido de que o presente
habeas corpus
deve ser extinto sem exame do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
EXTINGO, SEM EXAME DO MÉRITO,
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
EMERSON LESMO FERREIRA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023